Tribunal: TJPA
Processo: 0809901-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809901-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO
DE EXECUÇÃO
: BLOQUEIO ON LINE DE VALORES – CONTA-SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA - VINCULADA PENHORABILIDADE
– PRECEDENTES -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em

Ação Reivindicatória
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao desbloqueio de valores constritos por ordem judicial nas contas bancárias do recorrente.

3.

A questão principal se coaduna na Ação de Execução proposta por Remaza Administradora de Consórcio Ltda. em face do agravante e de Otacílio Barbosa Silva Junior, porquanto devedores do valor atualizado, até 27/11/2019, de R$ 24.230,87 (vinte e quatro mil duzentos e trinta reais e oitenta e sete centavos).

4.

O recorrente aponta o bloqueio de R$ 2.844,25 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), quando, conforme o documento ID 44111214 - Pág. 2 dos autos originários consta o bloqueio de R$ 3.154,93 (três mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), realizado em 11/02/2020, demonstrando divergência entre os valores indicados.

5.

Conforme o extrato ID 44111204 (Pág. 5 – autos originários), o recorrente recebe seus vencimentos na Conta Corrente 0005865409 da Agência 14, no valor de R$ 2.844,29 (dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos). Incidência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

6.

Em que pese o direito do credor, há que se ponderar que o salário é o único recurso financeiro de que o devedor dispõe para sobrevivência, razão pela qual é considerado absolutamente impenhorável, ressalvada a hipótese de dívida de verba alimentar.

7.

A aplicação da impenhorabilidade dos valores de conta salário é regra absoluta, só podendo ser afastada em hipóteses excepcionais, sob pena de implicar em prejuízos excedentes ao executado, vez que impede seu sustento e de sua família, ao impedir a manutenção de suas necessidades básicas e, considerando que a quantia bloqueada tem natureza de conta salário, resta indubitável sua impenhorabilidade, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos.

8.

No que tange à Conta Poupança (ID 44111212 - Pág. 3), observa-se que esta possui caráter vinculado à conta corrente e movimentações incompatíveis com a natureza do instituto como saques e transferências.

9.

Não comprovado o caráter alimentar da verba penhorada, tratando-se de movimentação típica de conta corrente, situação não protegida pela impenhorabilidade, resta pela manutenção da penhora, sendo firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a constrição possa recair sobre a chamada “poupança integrada”.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de desbloquear os valores penhorados na conta-salário do recorrente, mantendo a Decisão Agravada em seus demais termos

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BRUNO CARDOSO DA SILVA
e agravada
REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 25 de outubro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
BRUNO CARDOSO DA SILVA,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO

(Processo n.°
0513676-05.2016.8.14.0301
)

ajuizada contra si e
OTACÍLIO BARBOSA SILVA JUNIOR
por
REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, ora agravada, deferiu tutela provisória em parte.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Prima facie
, requer o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em síntese fática, expõe que teve contra si e Otacílio Barbosa da Silva Junior ajuizada Ação de Execução pela agravada, sob o argumento de terem deixado de adimplir contrato de consórcio firmado com esta.

Explana que, em decisão ID 44111202 (pág. 7), o Magistrado de piso procedeu com a realização de penhora online através do sistema BACENJUD da quantia de R$ 18.498,45 (dezoito mil, quatrocentos e noventa oito reais e quarenta e cinco centavos), nas contas dos executados, oportunidade em que lhe foram bloqueados R$ 2.844,25 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), em sua conta vinculada ao Banpará, agência 14, conta corrente nº 0005865109.

Ressalva que a conta em que se operou a constrição é o meio pelo qual recebe seus vencimentos, conforme informações em seu contracheque (ID 44111209, pág. 1), tendo sido este fato informado ao MM. Juízo de Origem na petição ID 44111203, com o pedido de desbloqueio dos referidos valores, havendo sobrestamento da decisão judicial sob o entendimento de divergência dos valores.

Acrescenta que detalhou o valor e, novamente, requereu o desbloqueio da quantia referente ao seu salário, pleito que restou indeferido sob o argumento de divergência dos valores, fato que ensejou o aviamento de Embargos de Declaração cuja decisão se coaduna da Decisão ora embargada.

Ressalta que a conta corrente em que ocorreu a constrição é a mesma vinculada à sua fonte pagadora, possuindo, além desta, conta poupança, sendo a quantia bloqueada a soma dos valores destas duas contas (corrente e poupança), a qual já fora inclusive transferida à conta do Juízo.

Sustenta a retirada da constrição com base no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como a sua devolução, além de ordem para o não levantamento, face a existência de decisão nos autos nesse sentido.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando presentes, em parte, os requisitos para a concessão do efeito pretendido, obstei o levantamento dos valores bloqueados judicialmente (ID 10275522).

A Decisão ID 10275522 foi comunicada ao Juízo de Origem.

O recorrente requereu a juntada de documentos comprovatórios de sua hipossuficiência (ID 10401257).

O prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento decorreu
in albis
(ID 1082322), assim como o prazo para manifestação do terceiro interessado (ID 11107382).

O pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita restou indeferido (ID 11107671), tendo o recorrido demonstrado o pagamento das custas processuais atinentes ao preparo do Agravo de Instrumento (ID 11263506).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

1- Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID44111216 pelo Executado Bruno Cardoso da Silva, apontando contradição na decisão constante no ID 44111213.

Alega que possui duas contas junto ao Banpará e em uma dela sofreu a contrição do seu salário.

Menciona que não ficou evidente em qual conta foi realizado o bloqueio, motivo pelo qual pugnou pelo desbloqueio do valor total bloqueado.

É cediço que os embargos de declaração servem para suprir omissão, obscuridade ou contradição em sentença ou acórdão proferidos por Juiz ou Tribunal, ou, ainda, corrigir erro material, conforme entendimento do art. 1.022 do CPC/2015, situações que a parte embargante não demonstrou, cabendo-nos frisar, por mais uma oportunidade que foram bloqueados valores apenas da conta corrente do embargante de n.865409, conforme detalhamento da ordem judicial constante no ID id 44111214 e extratos bancários por ele próprio juntados nos autos.

Ex positis
, julgo improcedentes os presentes embargos de declaração, mantendo-se na íntegra a Decisão ora embargada;

2- Expeça-se mandado de citação para o Executado Otacílio Barbosa da Silva Jr, no novo endereço informado no ID 44111213.

Int.

Belém, 31 de maio de 2022.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao desbloqueio de valores constritos por ordem judicial nas contas bancárias do recorrente.

A questão principal se coaduna na Ação de Execução proposta por Remaza Administradora de Consórcio Ltda. em face do agravante e de Otacílio Barbosa Silva Junior, porquanto devedores do valor atualizado, até 27/11/2019, de R$ 24.230,87 (vinte e quatro mil duzentos e trinta reais e oitenta e sete centavos).

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame desta Turma:

Da análise dos documentos comprobatórios, verifico que o recorrente aponta o bloqueio de R$ 2.844,25 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), quando, conforme o documento ID 44111214 - Pág. 2 dos autos originários consta o bloqueio de R$ 3.154,93 (três mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), realizado em 11/02/2020, demonstrando divergência entre os valores indicados.

Somado a isso, verifico, conforme o extrato ID 44111204 (Pág. 5 – autos originários), que o recorrente recebe seus vencimentos na Conta Corrente 0005865409 da Agência 14, no valor de R$ 2.844,29 (dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

Como é cediço, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família...” (g.n.) e, assim, a referida norma não mitiga a impenhorabilidade do salário.

Ao contrário, objetiva ampliar a proteção de tal verba, não cabendo ao intérprete restringir essa proteção.

Acerca do tema, vejam-se as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Apesar de o inciso IV do art. 833 do Novo CPC ser tradicionalmente lembrado como o dispositivo que proíbe a penhora do salário, a norma legal é bem mais ampla que isso, prevendo também a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, remunerações, preventos da aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional legal.

(...)

A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde, etc.

Neste contexto, em que pese o direito do credor, há que se ponderar que o salário é o único recurso financeiro de que o devedor dispõe para sobrevivência, razão pela qual é considerado absolutamente impenhorável, ressalvada a hipótese de dívida de verba alimentar.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 535 DO CPC/73. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.

EXECUÇÃO FISCAL. VENCIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL.
PRECEDENTES.
1. O Tribunal de origem não incorreu em ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2.
A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'"
(REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 3/12/2010). 3. Outros julgados: AgRg nos EDcl no REsp 1.510.192/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 01/06/2015 e AgRg no AREsp 585.251/RO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04/03/2015.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no REsp 1632745/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE CONTA SALÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Bloqueio de conta corrente na qual é creditado o salário recebido pelo agravante – Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de salário - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2º do referido artigo – Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20615116720208260000 SP 2061511-67.2020.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 31/05/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2020)

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO CONTA SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA ART. 833, IV, DO CPC.
Conforme inteligência do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, eis que destinado ao sustento do devedor e de sua família. Em razão da impenhorabilidade das quantias depositadas em conta salário, impõe-se a impossibilidade de bloqueio mensal de qualquer percentual da remuneração do executado.

(TJ-MG - AC: 10145160318948001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 28/01/2020)

(Grifo nosso)

Assim, ressalto que a aplicação da impenhorabilidade dos valores de conta salário é regra absoluta, só podendo ser afastada em hipóteses excepcionais, sob pena de implicar em prejuízos excedentes ao executado, vez que impede seu sustento e de sua família, ao impedir a manutenção de suas necessidades básicas e, considerando que a quantia bloqueada tem natureza de conta salário, resta indubitável sua impenhorabilidade, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos.

No que tange à Conta Poupança (ID 44111212 - Pág. 3), observa-se que esta possui caráter vinculado à conta corrente e movimentações incompatíveis com a natureza do instituto como saques e transferências.

Assim, não comprovado o caráter alimentar da verba penhorada, tratando-se de movimentação típica de conta corrente, situação não protegida pela impenhorabilidade, resta pela manutenção da penhora, sendo firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a constrição possa recair sobre a chamada “poupança integrada”, conforme se verifica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO UMA CONTA CORRENTE COMUM. IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. Ainda que os valores tenham sido bloqueados em conta poupança, não há como diferenciá-la da conta corrente à qual está atrelada. A poupança do executado, na modalidade escolhida (poupança ouro - variação 51) foi aberta automaticamente. No extrato da conta poupança não aparecem saques, pagamentos de título, de cartão de crédito/débito, transferências e/ou outros, o que se deve ao fato de todos os descontos ocorrerem na conta corrente. E ficando a conta corrente negativa, os valores da conta poupança são resgatados para "cobrir" o saldo devedor daquela.
Evidenciada a ocorrência de movimentação financeira na conta poupança, resta descaracterizada a impenhorabilidade do saldo ali depositado, já que a conta está sendo utilizada como uma conta corrente comum.
Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70071321871, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 07/12/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. CONTA POUPANÇA INTEGRADA À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.
A proteção de depósitos de conta poupança até 40 salários mínimos não se estende à poupança integrada. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073893273, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 21/02/2018).

(TJ-RS - AI: 70073893273 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 21/02/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/02/2018)

(Grifo nosso)

Como se vê, a conta poupança do recorrente não se reveste da proteção a que se refere o art. 833 do Código de Processo Civil, devendo, pois, permanecer o bloqueio nesta.

CONCLUSÃO

Assim, no presente contexto fático, na forma da fundamentação ao norte transcrita, a Decisão Agravada, deve ser reformada em parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de desbloquear os valores penhorados na conta-salário do recorrente, mantendo a Decisão Agravada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 04/11/2022